Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733426-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O pedido de efeito suspensivo já foi analisado na decisão Id. 62969384. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora